Tribunal: TJMT
Processo: 1011816-47.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1011816-47.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[NILDOZETT CROPOLATO BONFIM - CPF: 578.044.199-53 (PACIENTE), 5ª vara de alta floresta (REU), NAIR MAIRA GARCIA MARINHO - CPF: 061.580.011-47 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO SIMPLES – LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA - ILEGALIDADE PELA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO PACIENTE – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA [DESEMPREGADO E SEM RENDA ALGUMA] – INEXISTÊNCIA DE BENS, DEPÓSITOS BANCÁRIOS OU OUTRAS FONTES DE RENDA – SITUAÇÃO SOCIAL DO PACIENTE INDUZ SUA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - DISPENSA DE FIANÇA ENSEJADA - JULGADOS DO STJ E TJMT - ORDEM CONDEDIDA.

Se a situação social do paciente induz sua hipossuficiência econômica, a ensejar dispensa de fiança, à luz do art. 350 do CPP (STJ, HC 387.346/SP; TJMT, HC nº 1019107-69.2019.8.11.0000).

“
O Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a manutenção da custódia cautelar tão somente em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança, a teor do art. 350 do Código de Processo Penal, notadamente quando se tratar de acusado que se declara pobre, tendo sido assistido pela Defensoria Pública
” (STJ, AgRg no HC nº 379.408/SP).

“
Se o paciente, em liberdade, não representa risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não é de se lhe impor a fiança ou nenhuma outra medida de cautela processual. Ademais, tem-se como evidenciada a hipossuficiência financeira do paciente visto que, patrocinado pela Defensoria Pública, permaneceu preso provisoriamente apenas por não possuir meios para pagar o valor arbitrado. Ordem concedida para, confirmada a liminar, determinar que o paciente seja mantido em liberdade, independentemente do pagamento da fiança arbitrada
” (STJ, HC nº 387.346/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1011816-47.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE ALTA FLORESTA

IMPETRANTE(S): DRA. LETÍCIA PAROBÉ GIBBON – DEFENSORA PÚBLICA

PACIENTE(S): NILDOZETT CROPOLATO BONFIM

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de NILDOZETT CROPOLATO BONFIM contra ato comissivo do Juízo da 5ª
Vara da Comarca de Alta Floresta
, nos autos de incidente processual (PJE – nº 1003898-68.2021.8.11.0007), que concedeu liberdade provisória mediante fiança no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) pelo cometimento, em tese, de furto simples - art. 155,
caput
, do CP - (ID 93069450).

O impetrante sustenta que o arbitramento da fiança afigura-se ilegal em razão da situação econômica do paciente.

Requer a concessão da ordem para que seja dispensado do pagamento da fiança (ID 93066999), com documentos (ID 93069450).

O pedido liminar foi deferido pelo i. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, em plantão judiciário (ID 93096979).

O Juízo singular prestou informações

(ID 94222970).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, ao manifestar que “
demonstrou não possuir condições financeiras para arcar com o pagamento do valor da fiança sem o prejuízo do seu próprio sustento e da sua família.”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 94787492)

É o relatório.

Cuiabá, 30 de julho de 2021.

Des. MARCOS MACHADO

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021